Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-95.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002580-95.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONATAN ALVES CUNHA - CPF: 706.128.701-20 (APELANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILDO ALVES MAROEL (ASSISTENTE), EMERSON SEUERGNIN (ASSISTENTE), SILVANEY DOS SANTOS (ASSISTENTE), LEIDA ALVES CUNHA (ASSISTENTE), ESTROECIO RODRIGUES CUNHA (ASSISTENTE), ERILENE MESSIAS DOS SANTOS (ASSISTENTE), RONALDY JUNIOR MONTEIRO (ASSISTENTE), ROSELY ROSA MONTEIRO (ASSISTENTE), NATANAEL FERNANDES PEREIRA SILVA - CPF: 051.238.511-43 (VÍTIMA), MARIA DIVINA SOARES SILVA - CPF: 848.896.321-15 (ASSISTENTE), BERENICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.943.821-18 (ASSISTENTE), ECHILLEY DE LIMA SOUZA - CPF: 041.424.181-90 (ASSISTENTE), ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 024.405.831-89 (ASSISTENTE), NIZVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 453.553.201-04 (ASSISTENTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado à pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), em virtude de disparos de arma de fogo e agressões contra a vítima, dentro da residência desta, na presença de familiares. A defesa alegou nulidade do
julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requereu a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; (
ii
) estabelecer se a pena fixada observou os critérios da individualização da sanção penal e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, somente admite anulação quando a decisão é arbitrária e dissociada das provas, o que não se verifica quando os jurados acolhem versão amparada em depoimentos e elementos probatórios consistentes.

4.
As testemunhas oculares apontaram de forma inequívoca a autoria do crime, relatando que o acusado efetuou disparos e agressões contra a vítima, mesmo já indefesa, circunstância que legitima o veredicto.

5.
A individualização da pena deve observar os critérios legais do art. 59 do Código Penal e evitar bis in idem. A sentença exasperou a pena-base em patamar desproporcional, com valoração duplicada de vetoriais e acréscimos superiores ao parâmetro jurisprudencial de 1/6.

6.
O emprego de arma de fogo não pode ser considerado, por si só, circunstância negativa para majorar a pena, se não houver outra peculiaridade concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta do agente.

7.
A premeditação, o concurso de agentes e a prática do crime na presença de familiares justificam a exasperação da pena-base, mas em limites proporcionais.

8.
A disparidade entre as penas aplicadas ao acusado e ao corréu decorre da aplicação de atenuantes específicas a este último
(menoridade relativa e confissão espontânea), o que afasta alegação de violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não configurada quando os jurados acolhem versão amparada em depoimentos e provas consistentes.

2.
A exasperação da pena-base deve respeitar critérios de proporcionalidade, evitando bis in idem e acréscimos superiores à fração de 1/6 por circunstância judicial negativada.

3.
O uso de arma de fogo, quando não evidenciado elemento concreto que revele maior gravidade ou reprovabilidade da conduta, não justifica majoração autônoma da pena.

4.
A individualização da pena admite diferenciação entre corréus quando fundada em circunstâncias pessoais e atenuantes específicas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII e XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, “a”, 65, I e III, “d”, 67, 68, 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 13 (IUJ 101.532/2015); TJMT, Enunciado n. 49; STJ, HC 615.608/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/02/2021; STJ,
AgRg
no HC 678.226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Jhonatan Alves Cunha
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002580-95.2018.8.11.0064
, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I
e IV
, do Código Penal) praticado contra a vítima
Natanael Fernandes Pereira Silva
,
à pena de
26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
(Id.
303673011
).

Inconformado, o apelante, por intermédio de sua defesa, nas razões vistas no Id.
308395861 sustenta, preliminarmente, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento. Argumenta que o corréu
Ronaldy
Junior Monteiro confessou ser o autor dos disparos que causaram a morte da vítima Natanael Fernandes Pereira Silva, afirmando que o apelante não participou de tais atos e sequer tinha conhecimento de suas intenções. Alega, ainda, contradições nos depoimentos das testemunhas quanto à dinâmica dos fatos.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais,
bis in idem
na consideração de qualificadoras e agravantes, e desproporcionalidade em relação à pena aplicada ao corréu
Ronaldy
, que foi condenado a 15 anos de reclusão.
Requer a redução da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal, com a exclusão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente ou, ao menos, a redução do
quantum
de aumento aplicado a cada uma delas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
313049877
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pelo
des
provimento do recurso
(Id.
316468361
), consoante entendimento assim sumariado:

Ementa – Recurso de Apelação interposto pela defesa em face condenação do réu, pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. Irresignação defensiva, pleiteando nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, redução de pena com lastro no princípio da proporcionalidade e na pena aplicada ao corréu. Pleito que não merece acolhimento. Prova robusta de que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima. Versão apresentada em plenário que foi acatada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena se mostra proporcional e plenamente fundamentada diante das circunstâncias do crime. Pena do corréu atenuada em razão de menoridade relativa e confissão espontânea, que não podem ser aplicadas ao recorrente. Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
303671931
, p. 11
, narra os fatos desta forma:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, na

madrugada do dia 17 de janeiro de 2.016, na residência situada na Rua 01, Quadra 02, Casa 19, Jardim Dinalva Muniz, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados JHONATAN (ou JONATAN) ALVES CUNHA e RONALDY JUNIOR MONTEIRO agindo em concurso de pessoas - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, com vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram

Natanael Fernandes Pereira Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os

denunciados, por vingança, uma vez que a vítima teria se envolvido em desavenças com parente do denunciado Jhonatan (ou Jonatan), armados, mediante arrombamento e emprego de violência física exercida contra terceira pessoas, invadiram o local e encurralaram a vítima, vindo, em seguida, impiedosamente, sem dar a ela possibilidade de defesa, a
efetuar-lhe
disparos de arma de fogo, atingindo-a nas regiões do terço inferior da coxa esquerda, crural,
infrahiodiana
,
deltoidiana
, geniana e escapular, além de golpes de instrumento
pérfuto
-cortante na região torácica e coronhadas nas regiões
pariental
, temporal e
mastoidiana
, conforme Laudo de Necropsia de fl. 06/26-IP, causando-lhe a

morte.

Ato contínuo, os denunciados evadiram-se do local.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º,
I e IV
,
do Código Penal.

Posto isto, passo a análise das insurgências recursais.

O recorrente sustenta, inicialmente, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, por consequência, a sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento.

A defesa argumenta que, embora o corréu
Ronaldy
Junior Monteiro tenha sido o autor confesso dos disparos que resultaram na morte da vítima Natanael Fernandes Pereira Silva, o Conselho de Sentença, em que pese tal confissão, optou por atribuir a Jhonatan Alves Cunha a coautoria do delito, sem
que houvesse prova segura e inequívoca de sua participação efetiva no ato executório do homicídio.

Ab
initio
, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
JusPODIVM
, 2016, p. 361).

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, Enunciado Orientativo n.º 13,cuja redação dispõe que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe
n.º 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo não merece ser acolhida, eis que existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
materialidade
foi devidamente provada
pela Portaria (Id.
303671931
, p. 15), boletim de ocorrência (Id.
303671931
, p. 16-17), laudo de necrópsia (Id.
303671931
, p. 20-41), certidão de óbito (Id.
303671931
, p. 42),
bem
como pelos depoimentos das testemunhas colhidos nas fases investigativa
, judicial
e prestados em plenário.

Compulsando os autos, observa-se que
a genitora da vítima, senhora
Maria Divina Soares
, testemunha ocular dos fatos, afirmou
em juízo
que seu filho, Natanael, fazia uso de entorpecentes e, na data do ocorrido, encontrava-se visivelmente embriagado. Narrou que, após se recolherem para dormir, um veículo teria passado em frente à residência, ocasião em que duas pessoas arrombaram a porta e invadiram o imóvel. Ela e sua filha, Berenice, teriam tentado impedir a ação, mas os invasores afirmaram que iriam “matar o coro
véio
”, desconsiderando os apelos pela vida de Natanael.

Segundo declarou, os autores adentraram o quarto e executaram a vítima diante de quatro crianças. Disse não se recordar com exatidão se ambos portavam arma de fogo, mas garantiu que eram pessoas conhecidas, visto que já os havia visto anteriormente nas imediações de sua casa. Acrescentou que, após os disparos, os agressores desferiram diversas coronhadas na cabeça da vítima e que conseguiu ouvi-los chamando-se mutuamente pelos nomes de “Roni” e “
Jhoni
”. Por fim, confirmou o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, indicando o acusado Jhonatan como sendo um dos indivíduos que invadiram a residência.

Em plenário, Maria Divina Soares,

relatou que, na madrugada dos fatos, enquanto estava na residência de sua filha Berenice para auxiliar o filho embriagado, dois homens arrombaram as portas da casa agredindo-a juntamente com Berenice e invadindo o quarto onde Natanael repousava com quatro crianças. Um dos indivíduos permaneceu na porta e o outro efetuou os disparos, agindo com extrema violência, inclusive desferindo coronhadas contra a cabeça da vítima. Maria Divina afirmou que a vítima não reagiu, devido ao elevado estado de embriaguez, e negou ter havido qualquer luta corporal ou uso de faca por parte dele. Apesar do socorro prestado, Natanael faleceu no hospital.

Do mesmo modo, a testemunha ocular
Berenice Pereira da Silva
, irmã da vítima,
narrou
na noite dos fatos, por volta das 3 horas da madrugada, Natanael chegou em casa em estado visivelmente alterado pelo
consumo de álcool, razão pela qual decidiu chamar sua mãe para ajudá-la a contê-lo. Cerca de uma hora depois, notou a chegada de um veículo branco do qual desceram dois indivíduos armados, sendo que um deles portava tornozeleira eletrônica e andava de um lado para o outro na frente da residência. Relatou que tentaram impedir a entrada pela porta da frente, mas os agressores conseguiram acessar o imóvel pela porta dos fundos, que foi arrombada. Já dentro da casa, acenderam a luz e seguiram diretamente para o quarto onde Natanael repousava com várias crianças, momento em que ouviu diversos disparos.

Afirmou que presenciou agressões à cabeça do irmão e que, em meio à ação, ouviu um dos autores dizer ao outro para parar e irem embora. A testemunha identificou que o agente mais agressivo, que efetuou os disparos e agrediu Natanael com a arma, era chamado de
“
Joni
”
, enquanto o outro, que usava tornozeleira, era chamado de
“
Rony
”
e tentava convencê-lo a cessar os ataques. Informou ainda que a vítima, por estar muito embriagada, não teve reação, limitando-se a se deslocar cambaleante de um quarto ao outro. Berenice mencionou que implorou para que os agressores não fizessem nada, pois havia várias crianças na casa, mas foi agredida e sofreu hematomas, tendo inclusive se submetido a exame de corpo de delito.

Em plenário,
Berenice Pereira da Silva
, irmã da vítima
Natanael Fernandes
, relatou que
na
madrugada dos fatos, Natanael chegou embriagado e, pouco tempo depois, dois homens
–
um deles usando tornozeleira eletrônica
–
arrombaram a residência, mesmo diante dos apelos dela e de sua mãe para que não entrassem, pois havia crianças no local. Após invadirem a casa pela porta dos fundos, os dois agressores, identificados como “Joni” e “Roni”, avançaram ao quarto onde Natanael repousava embriagado. Berenice afirmou que o mais velho,
Jhonatan Alves da Cunha
, foi o mais agressivo, efetuou os disparos e, após esgotar a munição, passou a agredir a vítima com coronhadas.

Desse modo, extrai-se dos depoimentos que o apelante foi
o
agente mais ativo, agressivo e letal na execução do crime
, sendo apontado de forma
inequívoca por testemunhas presenciais como o autor dos disparos que vitimaram Natanael Fernandes Pereira Silva
, bem como das agressões subsequentes
à

coronhadas, mesmo após a vítima já se encontrar prostrada e indefesa.

Nesse contexto,
não ficou demonstrado que a conduta do apelante tenha sido de menor relevância ou secundária
, tampouco se revelou meramente acessória ou desvinculada do
resultado final
. Ao contrário, os elementos probatórios constantes dos autos apontam, com clareza, que
Jhonatan Alves da Cunha exerceu papel determinante na prática do homicídio
, atuando com elevada violência e frieza.

Desse modo, a decisão dos jurados está amparada na prova carreada à ação penal, assim, não há falar em decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida. Nesse sentido, o
s
seguinte
s
, julgado
s
:

“ DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E
HOMICÍDIO

PRIVILEGIADO
. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, CF/88) e deve ser preservada, salvo quando a decisão for divorciada das
provas
dos autos. 4. No caso, as
provas
testemunhais e a confissão parcial do réu respaldam a decisão dos jurados, que adotaram uma das versões verossímeis dos fatos. 5. O princípio da íntima convicção dos jurados legitima a escolha entre versões plausíveis, desde que amparadas no conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de
apelação
desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a decisão dos jurados que, diante de
provas
convergentes, acolhe uma das versões apresentadas nos autos, em observância à soberania do Tribunal do Júri."
(...)”
(
N.U 1001658-47.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS (...) É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.(...)”

(N.U 0000390-66.2019.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Assim, frisa-se que, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve estar inteiramente desprovido de qualquer apoio na prova coligida, completamente dissociado dos elementos probatórios
–
hipótese que não se verifica no presente caso.

Com efeito, o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, avaliou os elementos de prova e acolheu uma das versões plausíveis apresentadas nos autos, em estrita observância ao princípio da livre convicção motivada
,
pelo que mantenho a condenação d
o
apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

Em pedido subsidiário, a defesa alega a necessidade de
abrandamento da pena imposta ao apelante
, sustentando que o juízo sentenciante teria incorrido em excesso na dosimetria, especialmente nas fases de valoração das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como na aplicação das qualificadoras.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
judicante quando da aplicação da pena do apelante (Id. 303673011):

a)

Primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta.

O crime foi perpetrado em
concurso de pessoas
,
o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ -
AgRg
no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda
basilar.(...)
. Acrescento, portanto,
02 anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base
.

Também, justifica o incremento da pena em razão da
premeditação
que se afigura em circunstância idônea
pra
a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018,
o crime cometido com a premeditação

deve ter maior reprovabilidade
. Neste ponto, é inegável que o réu, conforme provas dos autos, junto com outro agente, combinou a prática delitiva, com a utilização de veículo, arrombamento do imóvel, denota-se, portanto, planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses.

O réu não possui
maus

antecedentes.

Sobre a
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la de forma negativa ou positiva.

Quanto à
personalidade
, não há informações suficientes para análise aprofundada, sendo considerada neutra.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

Neste sentir, vislumbro maior reprovação quanto ao
modo de execução
, pois se trata de crime cometido com
uso de arma de fogo
, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justificando o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida. (TJ-CE - APR: 00065381220188060167
Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, data de Julgamento: 28/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022), aumento em
02(dois) anos e 03 (três) meses da pena.

Quanto ao
local
, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime fora praticado
no lar da família da vítima
, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, o que torna a reprovabilidade da conduta mais acentuada, nos termos do
AgRg
no
AREsp
1.168.233/ES,
Rel
: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
16/11/2018).
Exaspero a pena em 02 anos e 03(três) meses de reclusão.

Além disso, conforme a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
AgRg
no HC 678.226/PR, decidiu quea vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa nos casos em que o crime fora cometido
na frente de parentes
, como no presente caso.
Somo à pena, mais 02 anos e 03 meses de reclusão
.

O
motivo
torpe servirá como circunstância agravante.

O delito deixou
consequências
normais ao tipo.

A
vítima
não contribuiu para o crime, conforme apurado, sendo irrelevante para agravamento.

Desta forma,
fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (seis) meses de reclusão.

b) Segunda fase (atenuantes e agravantes):

O conselho de sentença reconheceu mais de uma qualificadora, com isso desloco o motivo (vingança) para agravar o delito, conforme precedente (
AgRg
no HC 799939 - SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023). Agravo a pena pelo motivo fútil (art. 61, II, ‘a’, do CP)
em 03 anos pela preponderância em relação das demais agravantes
.

A preponderância da referida agravante está prevista no art. 67, do CP “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam
dos motivos determinantes do crime
, da personalidade do agente e da reincidência”.

Fixo a
pena intermediária em 26(vinte e seis) anos e 03(seis) meses de reclusão.

c) Terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição.

Converto a pena intermediária em definitiva,
26(vinte e seis) anos e 03(seis) meses de reclusão.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase,

o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri recrudesceu a reprimenda basilar ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade, tendo em vista
o concurso de agentes e
a premeditação do delito.

No que tange ao concurso de pessoas, observa-se que não houve insurgência recursal específica, razão pela qual tal fundamento permanece
incólume
.

P
or outro lado, p
elo que se infere do édito condenatório, o magistrado de origem entendeu que o homicídio foi premeditado pelo fato de o condenado ter se reunido com outro agente e, de forma deliberada e consciente, deslocando-se de carro até a residência da vítima, já no período da madrugada, com o intuito claro de
ceifar-lhe
a vida. Tal deslocamento, aliado à ação coordenada dos agentes, reforça a conclusão de que não se tratou de um ato impulsivo ou eventual, mas de uma empreitada criminosa planejada, executada com frieza e desconsideração pelas circunstâncias do ambiente, tudo a evidenciar o dolo intenso e a periculosidade acentuada da conduta.

Em relação a essa circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira

Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira

Turma, Rel. Min.

Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda

Turma, Rel. Min.

Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente
.
4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (
AgRg
no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido.

(HC 615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Sendo assim, diversamente do que sustenta a defesa, há provas nos autos de que
o apelante
pretendia retirar a vida do ofendido. Desse modo, restando demonstrada a premeditação, deve haver o incremento da pena, ante o maior índice de reprovabilidade de sua ação.

No que concerne às circunstâncias do crime
, Ricardo Augusto Schmitt leciona que
estas se
referem ao
“
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”

(
Apud
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 136).

No caso sob apreciação infere-se, com segurança, que deve ser considerado para elevação da pena-base o fato de que
o apelante
adentrou a residência da vítima e desferiu disparos contra ela na frente de seus familiares
fato esse que revela elevado dolo homicida, perverso e brutal, extrapolando os limites próprios do tipo penal cometido, o que justifica uma maior reprovabilidade da sua conduta, motivos pelos quais as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (
AgRg
no HC n. 608.001/PE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (
AgRg
no
AREsp
n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 13/10/2021.)

No que tange à valoração negativa do uso de arma de fogo como circunstância do crime, impende reconhecer que tal fundamento não se sustenta à luz da jurisprudência dominante, devendo ser afastado da primeira fase da dosimetria da pena. Isso porque, no crime de homicídio doloso, o emprego de arma de fogo é meio executório comum, amplamente utilizado na prática desse tipo penal, razão pela qual sua mera utilização não pode, por si só, ser considerada elemento apto a justificar a exasperação da pena-base a título de circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Dessa forma, não demonstrando o magistrado de origem nenhum elemento concreto que evidencie que o uso da arma de fogo tenha transcendido o padrão ordinário dos homicídios dolosos
–
como, por exemplo, disparos indiscriminados em local público, colocação de terceiros em risco ou execução cruel
–
, a valoração negativa dessa circunstância deve ser desconsiderada, procedendo-se ao necessário redimensionamento da pena-base, com a exclusão de tal fundamento da primeira fase da dosimetria.

De outro prisma, com relação ao
quantum
de aumento da pena-base, o apelante sustenta que seu aumento foi desproporcional
.
A defesa argumenta que, mesmo diante da valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais, o juízo sentenciante elevou a pena-base em patamar superior ao que a jurisprudência pátria admite como razoável e proporcional, especialmente considerando-se a ausência de antecedentes criminais e a primariedade do réu.

No caso em análise, verifica-se que
o
magistrad
o
sentenciante, ao fixar a pena-base em

23 (vinte e três) anos e 03 (seis) meses de reclusão
, aplicou, para cada circunstância judicial v
alorada negativamente, um acréscimo superior ao usualmente admitido pela jurisprudência consolidada
.

Embora seja certo que para a fixação da pena-base o magistrado não está
adstrito
a critérios matemáticos rígidos, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem adotado como parâmetro razoável a fração
de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, salvo quando houver fundamentação específica que justifique maior exasperação.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA A VETORIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES” DO RÉU – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A reiteração delitiva não serve para negativar a vetorial relacionada à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta do agente na prática delitiva. Afastada a negativação atribuída a determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta para correção do equívoco cometido.
Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.

(N.U 0006652-93.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022).
Destacamos

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. [...] 6. Entretanto, a fração de 1/4 aplicada para cada circunstância negativada na primeira fase da dosimetria excede o limite proporcional comumente aceito pela jurisprudência, que estabelece 1/6 como fração adequada para tais circunstâncias, salvo fundamentação excepcional. 7.
Não havendo justificativa concreta para fração superior a 1/6, o aumento aplicado na pena-base deve ser ajustado
.

(STJ - HC: 787702 ES 2022/0380012-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024).
Destacamos

Todavia,
v
erifica-se que o magistrado sentenciante incorreu em evidente
bis in idem
ao valorar negativamente, por duas vezes, a mesma circunstância judicial da culpabilidade, aplicando aumento duplo sob o mesmo título do art. 59 do Código Penal. Conforme se extrai da sentença, a culpabilidade
foi considerada desfavorável tanto em razão do concurso de agentes, quanto pela premeditação do delito, o que representa valoração cumulativa indevida dentro de uma única circunstância judicial
, cumpre ressaltar, além disso, que a
mesma irregularidade ocorreu quanto à
s
circunstância
s
do crime
.

Ocorre que a legislação penal não autoriza múltiplas exasperações dentro de uma mesma circunstância judicial, ainda que motivadas por fundamentos diversos, sob pena de se incorrer em clara duplicidade de valoração.

Nesse sentido:

[...]
Este Tribunal tem adotado como parâmetro razoável a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativada, devendo qualquer exasperação superior ser devidamente fundamentada pelo julgador. Ausente tal fundamentação, impõe-se a readequação do quantum de aumento. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva do apelante.

(N.U 0044563-09.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

Além disso, s
ustenta a defesa que a pena aplicada ao apelante, fixada em patamar significativamente superior, não guarda proporcionalidade com a reprimenda imposta ao corréu
Ronaldy
Júnior Monteiro, o qual, embora igualmente condenado pela prática do mesmo crime de homicídio qualificado, recebeu pena final de 15 (quinze) anos de reclusão.

Tal disparidade, segundo argumenta a defesa, evidencia violação aos princípios da isonomia, da individualização da pena e da proporcionalidade, notadamente porque ambos os acusados teriam, segundo a própria denúncia, concorrido para o mesmo
resultado final
, sem que tenha havido demonstração clara e fundamentada de maior reprovabilidade da conduta do apelante que justificasse, por si só, o expressivo aumento na dosimetria.

Cumpre destacar que o corréu
Ronaldy
Júnior Monteiro, diferentemente do apelante, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos e, além disso, assumiu a autoria do homicídio perante as autoridades, fazendo jus, portanto, às atenuantes legais previstas no art. 65, incisos
I e III, alínea “d”, do Código Penal, as quais foram devidamente aplicadas em seu desfavor na fixação da pena.

Nesse contexto, a disparidade entre as penas atribuídas a ambos os réus decorre da necessária individualização da sanção penal, princípio autorizado e exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro, que impõe ao julgador o dever de considerar as características pessoais dos agentes, a gravidade concreta da conduta praticada e os elementos específicos de cada participação delitiva.

Assim, a sanção imposta ao recorrente observa com fidelidade os parâmetros legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente motivada e proporcional, à luz da conduta individualizada do agente, inexistindo qualquer violação ao princípio da proporcionalidade ou da equidade penal.

Por conseguinte, n
a segunda fase da dosimetria, o magistrado agravou a pena em 3 anos em razão da qualificadora do motivo torpe (art. 61, II, a, do CP), fixando a pena intermediária em 26
(vinte e seis)
anos e 3
(três)
meses de reclusão.

A defesa alega que não foi considerada a injusta provocação da vítima e que a agravante do motivo torpe deveria ser excluída.

O pleito não merece acolhimento.

Antes de tudo, cumpre destacar que o reconhecimento da qualificadora de motivo
torpe
é matéria de fato, e, portanto, de competência privativa do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, que garante a soberania dos veredictos:

[...]É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: [...]

c) a soberania dos veredictos.

Assim, uma vez submetida a
quesitação
relativa à qualificadora aos jurados, e tendo estes respondido afirmativamente, reconhecendo-a com base nas provas produzidas, o juízo togado está vinculado a
tal deliberação, salvo se se demonstrar que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos–hipótese que,

não se verifica nos presentes autos.

Conforme narrado na denúncia e amplamente corroborado pelas provas testemunhais colhidas nos autos e em plenário, o crime foi praticado com motivação claramente repugnante, pautada por um desejo de vingança pessoal, derivado de um pretenso conflito ocorrido antes do crime, em que a vítima, Natanael Fernandes Pereira da Silva, teria discutido com um parente dos acusados.

Destarte, considerando que os jurados reconheceram de forma expressa a existência da qualificadora, situação verificada na ata da sessão de julgamento e da sentença, e diante da existência de suporte probatório nos autos, não cabe a este Tribunal de Justiça substituir a valoração dos jurados por seu próprio entendimento, mormente por não se verificar arbitrariedade, tampouco ausência de lastro probatório que justifique o afastamento da referida causa de aumento.

Nesse sentido:

[...] A
exclusão de qualificadoras em crimes de competência do Tribunal do Júri só é admissível quando manifestamente improcedentes, devendo ser prestigiada a competência constitucional do juízo natural da causa. [...]

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.363.766/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Portanto, deve ser rejeitado o pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe, mantendo-se hígido o veredicto popular
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase,
mantenho a análise negativa da culpabilidade, em razão do concurso de agentes
e da premeditação
verificado
s
na prática do delito
.
Além disso, o crime foi perpetrado no interior da residência da vítima e na presença de familiares diretos da vítima
, razão pela qual mantenho a avaliação pejorativa das circunstâncias do crime.

Diante da análise das duas circunstâncias judiciais negativas
, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto)
, para cada uma
, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do motivo torpe (art. 61,
II, ‘a’, do CP
,
razão pela qual fixo a pena intermediária do apelante em

18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime
fechado
para início de cumprimento da pena, conforme fixado pelo juízo primevo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por

Jhonatan Alves Cunha
para
redimensionar a sua pena para
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025